Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-42.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009102-42.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 30.674.570/0001-28 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), LB LOCACOES LTDA - CNPJ: 05.778.762/0007-22 (APELANTE), TIAGO FEDALTO - CPF: 036.266.969-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.

Caso em exame:

Apelação cível.
Embargos monitórios opostos por CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. contra PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., rejeitados em sentença que julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. Recurso da embargante alegando cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.

II.
Questão em discussão:

Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de provas.

Suficiência das notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega para constituição do título executivo.

Necessidade de dilação probatória diante da controvérsia sobre a entrega das mercadorias.

Razões de decidir:

Aplicação dos
arts
. 355, I, 370, 373, 702 e seguintes do CPC e
arts
. 481 e seguintes do CC.

Súmula/Tese: "
Ocorre cerceamento de defesa quando a ação monitória é extinta sob o fundamento de insuficiência da prova escrita, mesmo com pedido do autor para a produção de perícia após a oposição de embargos monitórios
." (STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
19/12/2013).

Precedente paradigmático: REsp 1.381.603/MS (STJ).

No caso, a negativa de produção de provas, diante da controvérsia relevante sobre a entrega das mercadorias, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para instrução probatória.

Enunciado-tese: "A negativa de produção de provas em embargos monitórios, quando há controvérsia relevante sobre a entrega das mercadorias, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 355, I, 370, 373, 702 e seguintes do CPC; art. 481 e seguintes do CC.

Jurisprudência relevante citada:

Tese literal do STJ (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
19/12/2013).

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

contra sentença do Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada
por
PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP
,
julgou-a
procedente,
rejeitou Embargos à Ação Monitória
proposto por
CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
, constituiu de pleno direito, o título
executivo
judicial, converteu em mandado
inicial em executivo, condenou
a embargante ao pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, das custas processuais e honorários advocatícios.
, arbitrados 10% (dez por cento), nos termos do art. 523,
caput
e § 1o, do CPC.

O
apelante alega

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a
o argumento de
que não foi oportunizada a produção de provas para demonstrar que as mercadorias constantes das notas fiscais não foram efetivamente entregues. Aduz que as notas fiscais apresentadas pela embargada não possuem assinaturas ou qualquer comprovação de entrega, sendo insuficientes para constituir o título executivo.

Requer a reforma
da sentença para anulação do julgado e a determinação de retorno dos autos à origem para intimação das partes sobre a produção de provas.

Sem c
ontrarrazões (Num
. 315826890)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
apelante se insurge contra a sentença singular
que
julgou procedente a demanda, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado monitório em título executivo judicial.
Alega
cerceamento de defesa e insuficiência documental
para a constituição de título executivo.

A controvérsia reveste-se de
especial relevância jurídica, pois envolve questão processual fundamental atinente ao direito de defesa e à adequada instrução probatória em sede de embargos monitórios. Inicialmente, cumpre observar que "
Ocorre cerceamento de defesa quando a ação monitória é extinta sob o fundamento de insuficiência da prova escrita, mesmo com pedido do autor para a produção de perícia após a oposição de embargos monitórios
." (STJ, Terceira Turma, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
19/12/2013).

A
tese jurisprudencial do
c. STJ
encontra plena subsunção ao caso concreto, uma vez que a apelante alegou a necessidade de produção de provas para demonstrar a não entrega das mercadorias e o juízo de primeiro grau indeferiu tal oportunidade, julgando antecipadamente a lide.

A relação jurídica subjacente configura-se como típico contrato de compra e venda mercantil entre pessoas jurídicas, regido pelas disposições do Código Civil, notadamente o art. 481 e seguintes, que disciplinam as obrigações do vendedor quanto à entrega da coisa e do comprador quanto ao pagamento do preço. A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que a matéria seria exclusivamente de direito, dispensando dilação probatória, e considerou suficientes as notas fiscais apresentadas pela embargada para constituição do direito ao recebimento do valor cobrado.

A
legislação processual civil,
no entanto,
especificamente o art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado somente quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para o
convencimento do julgador. Paralelamente, o art. 370 do mesmo diploma legal confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias à elucidação dos fatos, devendo indeferir apenas aquelas que se revelarem impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

Ao caso em tela,
a valoração das provas revela-se inadequada. As notas fiscais carreadas aos autos, embora constituam documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ostentam elementos que comprovem inequivocamente a efetiva entrega das mercadorias ao destinatário. A ausência de assinatura do recebedor ou de qualquer outro meio de comprovação da tradição das mercadorias suscita dúvida relevante quanto à existência do fato constitutivo do direito da credora.

A
jurisprudência consolidada do
c.
STJ
leciona que é

dever do magistrado dar ao autor da ação monitória a oportunidade de emendar a inicial ou requerer a conversão para o rito comum, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito
(REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
19/12/2013).

O princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito, consagrados no sistema processual civil vigente, impõem ao julgador o dever de oportunizar às partes a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quando há pedido expresso nesse sentido e a documentação apresentada não se revela suficiente para formar o convencimento judicial.

O ônus da prova, disciplinado pelo art. 373 do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, tal distribuição não afasta o direito da parte embargante de requerer a produção de provas destinadas a elidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela embargada, mormente quando tais documentos não contêm elementos suficientes para comprovar a efetiva entrega das mercadorias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, repise-se,
tem se orientado no sentido de que a conversão dos embargos monitórios em rito comum, com a consequente
oportunização
de dilação probatória, constitui medida adequada sempre que houver controvérsia relevante sobre os fatos constitutivos do direito alegado pelo credor. Tal entendimento harmoniza-se com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A
negativa de produção de provas configurou efetivo cerceamento de defesa, uma vez que a apelante demonstrou interesse legítimo em comprovar a não entrega das mercadorias, circunstância que, se demonstrada, afastaria por completo o direito da embargada ao recebimento do valor cobrado.

A prematura conclusão do feito, sem a devida instrução probatória, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o devido processo legal
. Assim,
deve ser acolhida a pretensão recursal da apelante, determinando-se a nulidade da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, observando-se o rito previsto nos art. 702 e seguintes
,
do Código de Processo Civil para os embargos monitórios.

Diante do exposto, casso a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento,
a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas requeridas, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026